Tribunal: TJPA
Processo: 0803538-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803538-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ DJALMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório com pedido de liminar. paciente condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157,§2º, inc. II, c/c 157, §2º-A, inc. I c/c 14, Inciso II, cc/ art. 70 e 29, todos do CP. réu que teve a sua prisão preventiva revogada após 3 (três) meses, diante da ausência dos requisitos necessários da custódia. respondeu ao processo em liberdade. prisão preventiva decretada na sentença condenatória. pretendido direito de recorrer em liberdade. ausência de fundamentação idônea para autorizar a medida extrema. réu primário, sem notícia da prática de novas infrações durante o período em que esteve solto, e sem ter causado óbice ao prosseguimento do feito. imposição das medidas cautelares diversas da prisão com exceção da fiança. constrangimento ilegal configurado. ordem conhecida e concedida.

decisão unânime.

1.

No presente caso, o réu, que respondeu à ação penal praticamente toda em liberdade, vez que foi preso em flagrante, em 12/07/2019, tendo a sua custódia sido de pronto convertida em preventiva e revogada durante a audiência de instrução e julgamento, no dia 31/10/2019, ou seja, permaneceu preso por apenas 3 (três) meses, e respondeu ao resto do processo em liberdade, até a prolação da sentença, em 09/04/2020, quando na sua parte final, o juiz sentenciante decretou a prisão cautelar do coacto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por considerar que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública.

2.

Constata-se, dessa forma, que a fundamentação declinada pelo édito condenatório para decretar a prisão cautelar não se mostrou idônea, tendo em vista que não trouxe nenhum fato novo apto a evidenciar a necessidade da custódia antes do trânsito em julgado da sua condenação e, do mesmo modo, não demonstrou que o paciente tenha causado qualquer óbice ao prosseguimento do feito. Ora, resta evidente o contrassenso do
decisum
que determinou o recolhimento do coacto, tendo em vista que foi posto em liberdade justamente por não mais subsistirem os motivos ensejadores da prisão e, nesse espaço de tempo, não voltou a delinquir.

3.

In casu
, inobstante o elevado grau de reprovabilidade da conduta do paciente, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 do CPP, mostram-se suficientes e eficazes para os fins visados quando da decretação da preventiva, bem como para se resguardar a futura aplicação da lei penal.

4.

Ordem conhecida e
concedida
para
substituir a custódia preventiva
do paciente pela
imposição das medidas cautelares alternativas

à prisão
, previstas no
art.319 do CPP
,
com exceção da fiança
.

5.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo. Desembargador
Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 04 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de Luiz Djalma dos Santos Albuquerque Júnior, condenado da prática dos crimes previstos nos artigos 157,§2º, inc. II, c/c 157, §2º-A, inc. I c/c 14, Inciso II, cc/ art. 70 e 29, todos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Aduzem os impetrantes que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir alegando, em suma, ausência de justa causa e fundamentação idônea do
decisum
que determinou a sua prisão preventiva.

Relatam que o coacto foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, em, sendo posteriormente revogada no dia 31/10/2019, quando o magistrado entendeu que não estavam mais presentes os requisitos autorizadores da custódia. Adveio a prolação da sentença, em 09/04/2020, ocasião em que a autoridade coatora negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade sem apresentar fato novo ou motivação idônea. Asseveram que o paciente não descumpriu medida cautelar que lhe foi anteriormente imposta. Ressaltam, ainda, a situação de calamidade pública provocada pela pandemia do novo Coronavírus, além da grave situação de superlotação e falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação do vírus, devendo ser evitada a prisão antes do trânsito em julgado da sentença e, principalmente, quando cabível as medidas cautelares diversas da prisão. Por esses motivos, r
equerem a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade, e alternativamente a aplicação de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e concessão da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e da peça acusatória que “no dia 12 de julho de 2019, por volta das 20:00 horas, os acusados Otávio Camilo Campelo e Riquelme Pinto Costa tentaram subtrair os bens pertencentes às citadas vítimas, somente não se consumando o delito por motivos alheios às suas vontades. Narra, a peça acusatória, que ambos chegaram ao local do crime de motocicleta e o denunciado, Riquelme, desceu da moto com uma arma de fogo e efetuou três disparos, dirigindo-se à janela da camionete em que estavam as vítimas, anunciando o roubo, no entanto a vítima, Raimundo, deu marcha a ré no veículo e, em seguida, acelerou, fazendo com que os acusados caíssem da motocicleta, sendo ambos levados pela polícia. Segundo a inicial, perante a Autoridade Policial o acusado, Riquelme, confessou a prática do delito e relatou que o denunciado Devid teria lhe procurado três dias antes, e dito que sabia de um cara que levaria cerca de R$10.000,00 (dez mil reais) no banco da frente da camionete, acrescentando que arrumaria uma motocicleta para que ele realizasse o roubo. Narrou que Devid levou a motocicleta até ele, acompanhado de Irlan Hallyer e Luiz Djalma, que estavam em um automóvel. Foram até um barranco, no Bairro Palmares, onde acertaram os detalhes para a execução do crime. Riquelme narrou, ainda, que após o crime, eles se encontrariam para dividirem o dinheiro e que Devid e Irlan ficariam com a metade do dinheiro roubado. De acordo com o narrado, Riquelme encontrou Otávio Camilo e o convidou para praticar o delito. Acrescentou que o automóvel em que eles estavam pertencia a Irlan e que eles só não participariam da execução do crime pois são “filhinhos de papai e não teriam coragem”. Conforme a peça acusatória, a vítima Pablo Rodrigo declarou que Irlan, Devid e Luiz Djalma costumavam frequentar sua casa e sempre fizeram muitas perguntas a respeito do dinheiro da loja do genitor.”. Em razão disso, o Ministério Público denunciou o paciente juntamente com Otávio Camilo Campelo – vulgo Bundão, Riquelme Pinto Costa, Irlan Hallyer Araújo Furtado E Devid Melho Alves - vulgo Orelha, como incurso no ilícito penal descrito no artigo 157, § 2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II (tentativa de roubo com arma de fogo) e c/c art. 70,
caput
, todos do CP; e art.307,
caput
do CP em relação a Otavio Camilo Campelo. A denúncia foi oferecida, em 12/08/2019, tendo sido recebida, no dia 05/09/2019. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 31 de outubro do mesmo ano, ocasião em que teve a confissão do coacto e do corréu Riquelme Pinto Costa, tendo sido revogada a prisão destes.
A sentença foi proferida no dia 09/04/2020, condenando o paciente pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §º, II e §º-A, I, c/c 14, II, c/c 70 e 29 do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e em 160 (cento e sessenta) dias-multa.
Ainda no édito condenatório, o juízo coator
decretou a prisão preventiva
do réu,
negando-lhe, portanto, o direito de recorrer em liberdade,
a fim de resguardar a ordem pública
.
Eis a suma dos fatos.

A pretensão deduzida no presente
writ
é a revogação da prisão, alegando
ausência de justa causa e fundamentação idônea da parte da sentença que determinou a custódia preventiva do coacto.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

Vale ressaltar que o advento da condenação não autoriza o encarceramento imediato do sentenciado. Uma vez condenado em primeira instância, não significa que o réu perderá, de pronto, o direito de recorrer em liberdade, sendo necessário, para isso, como já relatado, a demonstração e fundamentação das hipóteses fáticas elencadas no art.312 do CPP.

Salienta-se, ainda, que conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, prevista no art.319 do CPP.

No presente caso, o réu, que respondeu à ação penal praticamente toda em liberdade, vez que foi preso em flagrante, em 12/07/2019, tendo a sua custódia sido de pronto convertida em preventiva e revogada durante a audiência de instrução e julgamento, no dia 31/10/2019, ou seja, permaneceu preso por apenas 3 (três) meses, e respondeu ao resto do processo em liberdade, até a prolação da sentença, em 09/04/2020, quando na sua parte final, o juiz sentenciante decretou a prisão cautelar do coacto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por considerar que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública. Insta transcrever a decisão que revogou a custódia cautelar do paciente, bem como a parte da sentença que decretou a medida extrema, dispondo respectivamente,
in verbis
:

“Tendo em vista o requerimento da Defesa de Revogação da Prisão Preventiva de Riquelme Pinto Costa, Irlan Hallyer Araujo Furtado e Luiz Djalma Santos Albuquerque Filho, embora tenha o Ministério Público se manifestado desfavorável à revogação do acusado Riquelme Pinto Costa e Irlan Harlley e favorável à revogação de Luiz Djalma, entendo que não mais subsistem os motivos ensejadores da prisão preventiva para os denunciados Riquelme Pinto Costa e Luiz Djalma Albuquerque Filho, pois estão detidos desde julho de 2019 por um delito de roubo tentado e, praticamente, houve confissão, nesta audiência, assim por vislumbrar uma pena que não implicará no regime fechado,
concedo a liberdade provisória para
RIQUELME PINTO COSTA e
LUIZ DJALMA ALBUQUERQUE FILHO
, com aplicação da medida cautelar de comparecimento mensal perante este Juízo para justificar suas atividades e comprovar endereço até a prolação da sentença”.

“
Tendo em vista o réu ter respondido esta ação penal em liberdade e ter sido imposto regime de cumprimento de pena no fechado,
expeça-se mandado de prisão pois o réu praticou ato gravíssimo, em concurso de pessoas, contra o patrimônio alhei
o, e isto, por si só justifica sua prisão para a garantia da ordem pública.”.

Constata-se, dessa forma, que a fundamentação declinada pelo édito condenatório para decretar a prisão cautelar não se mostrou idônea, tendo em vista que não trouxe nenhum fato novo apto a evidenciar a necessidade da custódia antes do trânsito em julgado da sua condenação e, do mesmo modo, não demonstrou que o paciente tenha causado qualquer óbice ao prosseguimento do feito. Ora, resta evidente o contrassenso do
decisum
que determinou o recolhimento do coacto, tendo em vista que foi posto em liberdade justamente por não mais subsistirem os motivos ensejadores da prisão e, nesse espaço de tempo, não voltou a delinquir.

Com efeito, em que pese a relevância dos fundamentos invocados na sentença, a fim de se garantir a ordem pública, não mostram-se suficientes e razoáveis para privar a liberdade do sentenciado, vez que a jurisprudência pátria tem entendido que se o réu respondeu a todo o processo solto, tem o direito de recorrer nessa condição, podendo a custódia cautelar ser decretada caso haja a superveniência de fatos novos e concretos que demonstrem a sua necessidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

Assim, mister concluir que na decisão guerreada não há motivação capaz de justificar a relativização do direito à liberdade do condenado.

Nesse sentido, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU QUE RESPONDEU A AÇÃO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FATOS CONTEMPORÂNEOS A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA
. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO COMUNICADA AO JUÍZO.
INEVIDÊNCIA DE PREJUÍZO À INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1. Diz a jurisprudência desta Corte Superior que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

2. No caso, o réu respondeu a ação penal em liberdade e a custódia preventiva não foi decretada com base em fatos contemporâneos aos alegados riscos que se pretendiam como a prisão evitar.

3. A possível ameaça a aplicação da lei penal, por ter o acusado se evadido do distrito da culpa, não se mostra como fundamentação idônea, uma vez que paciente comunicou ao Juízo a mudança de domicílio e isso não trouxe prejuízos a instrução processual. 4.

Recurso em habeas corpus provido para garantir ao recorrente o direito de permanecer em liberdade até o esgotamento das vias recursais ordinárias.” (RHC 86.584/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 19/12/2017).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TORTURA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉ QUE RESPONDEU SOLTA AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA AUTORIZAR A MEDIDA EXTREMA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM MENOR EXTENSÃO.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, das alegações relativas à negativa de autoria, sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, tendo em vista que a matéria não foi analisada no aresto combatido.

2. Constatando-se que, no presente caso, a fundamentação declinada pela sentença e preservada pelo Tribunal a quo não se mostrou idônea, pois não contou com nenhum fato novo apto a evidenciar a necessidade do recolhimento da ré à prisão antes do trânsito em julgado da sua condenação, mister concluir que não há motivação idônea para justificar a relativização do direito à liberdade da ora recorrente.

3. Na hipótese sub examine, não obstante a reprovabilidade da conduta, evidencia-se que as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, se mostram eficazes e suficientes para os fins visados quando da ordenação da preventiva - resguardar a futura aplicação da lei penal, evitando-se o risco de fuga da agente -, sobretudo tendo em vista que trata-se de ré primária, sem registro de antecedentes criminais e com residência fixa.

4. Recurso ordinário parcialmente conhecido e provido em menor extensão para substituir a custódia preventiva da recorrente pela imposição das medidas alternativas previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver presa, sem prejuízo de que nova ordem de segregação seja proferida, caso demonstrada sua imprescindibilidade à luz do disposto no artigo 312 do CPP”. (RHC 61.118/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).

Outrossim, de acordo com o disposto no art.286, § 6º do CPP, “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”, ou seja, a segregação processual deve ser decretada somente em último caso.

In casu
, inobstante o elevado grau de reprovabilidade da conduta do paciente, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 do CPP, mostram-se suficientes e eficazes para os fins visados quando da decretação da preventiva, bem como para se resguardar a futura aplicação da lei penal.

Nesse contexto, apresentando-se as medidas cautelares diversas mais favoráveis e proporcionais em relação à prisão antecipada e, considerando que se trata de réu condenado pela prática de crime grave, imperioso concluir pela necessidade de substituição da constrição cautelar pela imposição de todas as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319, com exceção da fiança, a serem conferidas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,
data vênia
ao parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para substituir a prisão preventiva do paciente pela
imposição das as medidas cautelares diversas da prisão
, estabelecidas no art.319 do CPP, salvo a fiança.

É como voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 05/06/2020